Tribunal: STF
Processo: RE 471615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Competência. Matéria pacificada pelo Plenário da Suprema Corte em processo dotado de repercussão geral. Orientação que deve ser prontamente aplicada aos casos em andamento. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 586.453/SE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discute complementação de aposentadoria em face de entidades de previdência privada. 



    2. Possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao recurso, pois se mostra recomendável a pronta resolução de todos os processos que cuidem da mesma matéria, inclusive o caso em questão, cujo julgamento ainda não está concluído, em razão da interposição do presente recurso. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso extraordinário, mantendo, assim, o acórdão regional que fixou a competência da Justiça comum para o processamento do feito.